Tribunal: TJMT
Processo: 1012486-12.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012486-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROSALINO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 209.459.571-49 (AGRAVADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em ação de reparação de danos materiais ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, na qual foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, bem como determinada a produção de prova pericial contábil para apuração de alegados desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação correta de rendimentos na conta vinculada. O agravante sustentou a extinção do feito sem resolução de mérito, ao argumento de ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e ocorrência de prescrição quinquenal ou decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as matérias preliminares suscitadas pelo agravante comportam análise em sede de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória relacionada a desfalques em conta vinculada ao PASEP está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição restrita ao acerto técnico da decisão agravada, não sendo cabível a apreciação de matérias estranhas aos limites do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ.

4. As insurgências relativas à distribuição do ônus da prova, interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual não desafiam, na hipótese, a interposição de agravo de instrumento, além de inexistir interesse recursal quanto à distribuição do ônus probatório.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo falha na prestação do serviço relacionada a contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos legais.

6. O Tema 1.150 do STJ também estabeleceu que a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.387, fixou a tese de que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional para ações de reparação decorrentes de falha na prestação do serviço relacionada ao PASEP.

8. No caso concreto, o saque integral dos valores ocorreu em 26/06/2018 e a ação foi ajuizada em 24/09/2020, não havendo transcurso do prazo prescricional decenal, razão pela qual deve ser afastada a alegação de prescrição.

9. A decisão agravada observou os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e determinou adequadamente a realização de prova pericial contábil para esclarecimento dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo de instrumento possui cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e ao controle do acerto técnico da decisão recorrida. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a desfalques e falhas na prestação do serviço em contas vinculadas ao PASEP. 3. A pretensão indenizatória decorrente de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 4. O termo inicial do prazo prescricional em ações relacionadas ao PASEP corresponde à data do saque integral do principal. 5. Não há prescrição quando a ação é ajuizada antes do transcurso do prazo decenal contado do saque integral dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; CC, art. 205; Decreto-Lei nº 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150, REsp 1.895.936/TO; STJ, Tema 1.387; TJMT, N.U 1032219-06.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2026; TJMT, N.U 1042612-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais n.º 1046605-80.2020.8.11.0041
movida por
ROSALINO PEREIRA DOS SANTOS
, rejeitou as matérias preliminares suscitadas pela instituição financeira agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que as questões preliminares deduzidas possuem natureza de ordem pública e seriam suficientes para ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito.

Aduz que a demanda originária versa sobre supostas diferenças de correção e remuneração de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, sendo que o autor pretende a revisão dos índices aplicados, com base em cálculos unilaterais e em desacordo com a legislação de regência. Sustenta que os valores foram corretamente creditados ao longo dos anos, inclusive mediante depósitos em folha de pagamento e conta corrente, inexistindo qualquer irregularidade ou saldo remanescente a ser pago.

No tocante às preliminares, defende, inicialmente, a inadequada distribuição do ônus da prova, invocando o julgamento do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito nas hipóteses de saques realizados por crédito em conta ou folha de pagamento, sendo incabível a inversão do ônus probatório.

Sustenta, ainda, a inexistência dos pressupostos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da parte autora.

Argui, também, a carência da ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que o autor já teria recebido todos os valores a que fazia jus, limitando-se a insurgir-se contra os índices legais aplicáveis, sem utilidade prática na prestação jurisdicional pretendida.

Alega, outrossim, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda, sustentando que atua como mero agente operador do PASEP, cabendo ao Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União, a gestão e definição dos critérios de atualização das contas, o que atrairia, inclusive, a competência da Justiça Federal.

No que se refere à prescrição, defende a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei n.º 20.910/32, aplicável às demandas contra a Fazenda Pública, ou, subsidiariamente, do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, sustentando, em ambos os casos, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, com a consequente extinção do processo originário, ou, subsidiariamente, a adequação da distribuição do ônus da prova e demais medidas pertinentes.

Preparo recursal devidamente recolhimento (Id. 355977873).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 356666368).

Em suas contrarrazões, o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 356100396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo MM. Juíz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais n.º 1046605-80.2020.8.11.0041
ajuizada por ROSALINO PEREIRA DOS SANTOS, rejeitou as matérias preliminares suscitadas pela instituição financeira agravante.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“[...] O feito comporta saneamento, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, uma vez que não há irregularidades a serem sanadas e as questões preliminares podem ser desde já analisadas.

a) Das Questões Preliminares e Prejudicial de Mérito:

A instituição financeira ré alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento de que atua como mera executora de normas editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, sendo a União a responsável pela gestão e correção dos saldos. Consequentemente, sustenta a incompetência da Justiça Estadual.

Contudo, a controvérsia foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936/TO), que fixou a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.”

No caso dos autos, a causa de pedir está expressamente fundada na alegação de falha na prestação de serviço, consubstanciada em desfalque e desaparecimento de saldo, o que se amolda perfeitamente à hipótese firmada no precedente vinculante.

Desse modo, sendo o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, parte legítima para a causa e não havendo interesse jurídico da União que justifique sua inclusão no feito, a competência para o processamento e julgamento da demanda é da Justiça Comum Estadual.

REJEITO
, pois, as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta.

O réu sustenta, ainda, a aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910/32. A matéria, igualmente, foi objeto de análise no supracitado Tema 1.150/STJ, que estabeleceu:

“ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.”

Aplicando-se o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem seu marco inicial a partir da ciência inequívoca da lesão pelo titular do direito. No caso concreto, a parte autora alega que a ciência dos supostos desfalques apenas ocorreu quando obteve os extratos detalhados (microfilmagens) e pôde realizar a análise contábil.

Não há nos autos, até o momento, prova de que o autor teve ciência inequívoca dos fatos narrados há mais de 10 (dez) anos antes do ajuizamento da ação, que se deu em 22/09/2020. O saque dos valores remanescentes ocorreu em 26/06/2018. Assim, não há que se falar em prescrição.

AFASTO
, portanto, a prejudicial de mérito de prescrição.

b) Do Saneamento e Organização do Processo

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,
DECLARO o feito saneado
.

Fixo como ponto controvertido a existência de falha na prestação de serviço pelo banco réu, consistente na ocorrência de desfalques, saques indevidos ou na aplicação incorreta de juros, correção monetária e demais rendimentos na conta PASEP de titularidade da parte autora (inscrição n.º 1.082.201.000-0), bem como a apuração de eventual saldo remanescente devido e a extensão do dano material alegado.

Para o deslinde da controvérsia, e considerando a natureza técnica da matéria e o requerimento da parte ré, defiro a produção de prova pericial contábil, a fim de analisar a evolução do saldo da conta, a correção dos lançamentos (débitos e créditos), a aplicação dos índices legais pertinentes a cada período e a apuração de eventuais diferenças.

NOMEIO
a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA, CNPJ nº 30.222.820/0001-99, com endereço na Av. Rubens de Mendonça, nº 1.856, sala 1403, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefone (65) 3052-7636 e e-mail contato@realbrasil.com.br, para a realização do encargo.

Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte ré, caberá a esta o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos e, querendo, indicarem assistentes técnicos (art. 465, §1º, II e III, do CPC).

Após, INTIME-SE o perito nomeado para, em 5 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, currículo e contatos profissionais.

Com a proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes para manifestação em 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação fundamentada, fica desde já homologada.

Homologada a proposta, INTIME-SE o réu (Banco do Brasil S.A.) para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito judicial dos honorários periciais.

Comprovado o depósito, expeça-se alvará para levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em favor do perito, a fim de dar início aos trabalhos.

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega do laudo pericial, a contar da liberação do alvará inicial.

Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que poderão apresentar os pareceres de seus assistentes técnicos (art. 477, §1º, do CPC).”
(Id. 225187879, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A irresignação do agravante consiste especificamente nas preliminares suscitadas na decisão retro, alegando que a demanda deve ser extinta ou adequada desde logo, devido à inexistência de valores a serem pagos além dos já recebidos, irregularidade nos cálculos apresentados pela parte autora, inaplicabilidade do CDC, correta distribuição do ônus da prova em favor do autor (nos termos do Tema 1300 do STJ), ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência da Justiça Estadual e ocorrência de prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, decenal.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Consta nos autos que o agravado, na qualidade de servidor público, era titular de conta vinculada ao PASEP e,
ao realizar o saque dos valores em 26/06/2018
(Id.
46204681, na origem)
, recebeu quantia ínfima, incompatível com o tempo de contribuição, razão pela qual sustenta a ocorrência de desfalques e falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A., pleiteando o ressarcimento dos prejuízos materiais alegadamente suportados.

Ocorre que, em decisão de saneamento, o juízo de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, reconhecendo a legitimidade do banco para figurar no polo passivo, afastando a prejudicial prescricional e determinando a produção de prova pericial contábil para apuração dos fatos controvertidos.

Nesta ocasião, o Banco do Brasil S.A. maneja insurgência acerca das preliminares rejeitadas pelo juízo
a quo
. Todavia, c
onforme já consignado da decisão liminar, a análise da pretensão recursal deve ser delimitada exclusivamente à
preliminar de prescrição,
uma vez que as demais matérias suscitadas não desafiam a interposição de agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, bem como em razão da ausência de interesse recursal quanto à distribuição do ônus da prova.

No tocante à preliminar de prescrição, o agravante sustenta que o prazo aplicável seria o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ou, subsidiariamente, que já teria transcorrido o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, ao argumento de que a parte autora teria ciência dos valores depositados em momento anterior ao alegado.

Como é cediço, a matéria em apreço já foi objeto de apreciação pela Superior Tribunal de Justiça, tendo a corte cidadã fixado, em sede de recurso repetitivo, as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep
se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
(
Tema 1.150
)

“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação
por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”
(
Tema 1.387
)

Nesse contexto, os marcos temporais são claros para aferir eventual prescrição da pretensão indenizatória, sendo o prazo decenal e com início a partir do saque integral. Segundo o entendimento exarado pela Corte Superior, não se exige da parte um conhecimento técnico aprofundado para ter conhecimento de eventual desfalque na sua conta, ao passo que observado – ainda que sob sua percepção de leigo – que os valores sacados diferem da sua expectativa, nasce ao beneficiário a pretensão de buscar a reparação do direito pelas vias adequada.

Retornando ao caso em apreço, ainda que se adote o critério objetivo fixado no Tema 1.387 do STJ, observa-se que a pretensão deduzida na inicial não foi alcançada pela prescrição, pois o
saque integral dos valores ocorreu em 26/06/2018

(Id.
46204681, na origem), enquanto
a ação indenizatória foi proposta em 24/09/2020
,
não tendo, portanto, transcorrido o prazo decenal do art. 205 do CC/02, o que afasta a plausibilidade do pleito recursal.

Corroborando o entendimento, cito a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

“[...] Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal. 2. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral. 3. O reconhecimento da prescrição afasta o exame do mérito e não configura negativa de prestação jurisdicional.” [...]” (N.U 1032219-06.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

“[...] Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição nas ações relativas ao PASEP é a data do saque integral do principal, conforme o Tema 1387 do STJ. 2. O transcurso do prazo prescricional decenal contado do saque integral do principal enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória. 3. Os tribunais devem adequar seus julgados aos precedentes vinculantes firmados pelo STJ em recursos repetitivos. [...]” (N.U 1042612-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026)

Com base nessas razões, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, mantendo-se incólumes a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026